Tribunal: TJPA
Processo: 0801139-29.2022.8.14.0062
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801139-29.2022.8.14.0062

RECORRENTE/RECORRIDO: ROMEU MACIEL RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO/RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2, INC. II DO CPB.
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. APLICAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.
TESE RECHAÇADA.
IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA
. TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER”.
DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. QUALIFICADORA.
DECOTE. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA
. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do Código Penal), consistente em desferir golpes de arma branca contra a vítima, após desentendimento em uma boate, resultando em óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é inconstitucional a aplicação do Princípio
in dubio pro societate
na fase de pronúncia; (ii) saber se há fragilidade probatória que justifique a impronúncia do réu; (iii) saber se a qualificadora do motivo fútil pode ser excluída da decisão de pronúncia diante da alegada ausência de suporte fático-probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB.
4. O Princípio
in dubio pro societate
é compatível com a Constituição Federal e tem aplicação consolidada na fase de pronúncia, visando resguardar a competência do Tribunal do Júri.
5. No caso concreto, os autos trazem elementos indiciários consistentes, como depoimentos, boletim de ocorrência e laudo cadavérico, que apontam o Recorrente como autor do delito.
6. Inviável o acolhimento do pleito de impronúncia, por não estarem presentes hipóteses legais de rejeição da acusação.

7.
A exclusão da qualificadora do motivo fútil somente se admite quando sua improcedência for manifesta, o que não se verifica nos autos, sendo oportuna sua apreciação pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, sendo legítima a aplicação do princípio
in dubio pro societate
nessa fase processual.
2. A impronúncia somente é cabível quando ausentes os requisitos do art. 413 do CPPB ou presentes causas que afastem a tipicidade, a ilicitude ou a culpabilidade do agente, o que não se verifica no caso.
3. A manutenção de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível quando houver plausibilidade de sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri deliberar sobre sua procedência.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPPB, arts. 78, I, e 413; CPB, art. 121, §2º, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 899.093/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 18/06/2024; STF, ARE 1500584 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 30/09/2024; TJPA, RESE nº 0800295-72.2024.8.14.0074, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07/04/2025.

Parte superior do formulário

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801139-29.2022.8.14.0062

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: TUCUMÃ/PA (VARA ÚNICA)

RECORRENTE: ROMEU MACIEL RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por
Romeu Maciel Rodrigues dos Santos
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Sergio Simão dos Santos, Juiz de Direito Substituto da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, inc. II do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, tendo como vítima Abel Gil Resplandes Pereira.

Narra a denúncia, à ID 31591950,
que:

“No dia 03 de outubro de 2022, por volta das 05h00min, na Avenida do Ouro,

esquina com a Avenida dos Estados, no município de Tucumã/PA, o

acusado ROMEU MACIEL RODRIGUES DOS SANTOS, com manifesto animus

necandi, por motivo fútil (após desentendimento), desferiu golpes com uma

arma branca no peito e nas costas da vítima ABEL GIL RESPLANDES

PEREIRA, o qual, diante da gravidade, evoluiu a óbito.

Consta dos autos do inquérito policial que na data e horário dos fatos o

acusado ROMEU MACIEL RODRIGUES DOS SANTOS estava em uma festa na

boate Privillege Public Hall acompanhado de sua namorada. Narra ainda que a

vítima aproximou-se da namorada do acusado e a paquerou, no entanto foi

rejeitado por aquela, xingando-a em contrapartida.

Em razão disso, o acusado foi tomar satisfação com a vítima iniciando uma

discussão e em determinado momento desferiu golpes de faca em direção a

vítima que caiu no chão e, posteriormente, foi encaminhado ao Hospital Santo

Agostinho, contudo evoluiu a óbito.

Por fim, Romeu Maciel evadiu-se do município de Tucumã, tendo o seu

paradeiro incerto e não sabido.

Em assim agindo, o acusado incorreu na prática do crime previsto no artigo 121,

§2º, inciso II do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil).

In casu, a materialidade e autoria são provadas através do Auto de Exame

Cadavérico (ID 79876270 - Págs. 8/9), pelo boletim de ocorrência, pelo relatório

de investigação nº 017/2022 (ID 79876273 – pág. 5/7) e depoimento de

testemunha (ID 79876273), havendo justa causa para a propositura de ação

penal”.

Em razões recursais
,
à ID 31592074
, aduz a defesa inconstitucionalidade do Princípio
in dubio pro societate,
devendo o réu, ora Recorrente, ser impronunciado, já que o conjunto probatório resta fragilizado, face a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva pugnado, por fim, pelo decote da qualificadora do motivo torpe, ante a ausência de suporte fático-probatório à sua incidência.

Em contrarrazões recursais
,
à ID 31592077
, o RMP de 1º Grau, Dr. Gustavo Brito Galdino, requer o conhecimento do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, seja totalmente improvido, mantendo a decisão de primeira instância que pronunciou o réu Romeu Maciel Rodrigues dos Santos.

Em despacho, à ID

31592080
, o douto Magistrado primevo, em juízo de retratação, manteve a decisão vergastada.

Nesta Instância Superior
, a 5ª Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e pelo não provimento do Recurso interposto.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão do Juízo primevo que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, inc. I do CPB, inconstitucionalidade do Princípio
in dubio pro societate,
devendo o réu, ora Recorrente, ser impronunciado, já que o conjunto probatório resta fragilizado, face a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva pugnado, por fim, pelo decote da qualificadora do motivo torpe, ante a ausência de suporte fático-probatório à sua incidência.

- Da inconstitucionalidade do Princípio do
in dubio pro societate

Alega a defesa, que o Princípio em comento padece de inconstitucionalidade, vez que não se encontra positivado na Carta Maior.

Com efeito, verifica-se que o entendimento supra não merece prosperar, já que esta Relatora, seguindo entendimentos desta E. Corte de Justiça e demais Tribunais Superiores, comunga de sua aplicação nesta fase processual, já que a decisão de pronúncia é mero juízo de probabilidade da acusação feita pelo Magistrado singular, sendo despiciendo a existência da prova inequívoca da acusação, pois, nesta sim vigorando o Princípio da inocência.

Nesse sentido:

TJPA

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Diego Souza da Silva contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, VI, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se se a decisão de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, considerando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a ausência de excludentes que justifiquem a impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia é decisão interlocutória mista que não julga o mérito, limitando-se à admissibilidade da acusação, conforme art. 413 do CPP. Exige-se prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes de autoria, dispensando certeza plena nesta fase processual.

4. No caso concreto, a materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial do Local de Crime e demais elementos probatórios que atestam morte violenta por lesão perfurocortante na vítima.

5. Quanto à autoria, embora ausentes testemunhas oculares, há robusto conjunto probatório circunstancial que aponta para o recorrente como autor do crime:

Depoimentos testemunhais que relatam comportamento controlador e histórico de violência doméstica por parte do acusado;

Laudo pericial indicando ausência de arrombamento no local do crime;

Material genético da vítima encontrado na arma utilizada;

Fuga do acusado após o crime e subtração de bens da vítima.

6. A tese defensiva de ausência de provas diretas não prospera, pois para a pronúncia bastam indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessária prova incontroversa nesta fase processual.

7. A qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2º, VI, CP) foi corretamente mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, considerando o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

8. Vigora nesta etapa o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre as dúvidas remanescentes quanto ao mérito
.
GRIFEI

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão de pronúncia nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
A decisão de pronúncia constitui juízo preliminar de admissibilidade da acusação em crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta quanto ao mérito, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, VI; CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp nº 1.452.839/GO;
STJ
- AgRg no REsp nº 1739286/RS;
TJ-PA
- RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 00046237520188140046; RESP: 00215158720158140006, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/08/2021. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800295-72.2024.8.14.0074 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/04/2025 )

STJ

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
GRIFEI

STF

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
TRIBUNAL DO JÚRI.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I, II e III. (...).

IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
GRIFEI

V e VI. (...).

VII — Agravo regimental improvido. (ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 02-10-2024

PUBLIC 03-10-2024)

-
Da almejada impronúncia

Com efeito, sabe-se que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença.

No caso em apreço, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 31592073
, que, aliás, tem fé pública, a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva do crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Abel Gil Resplandes Pereira, restam fartamente comprovados quando assim se manifestou o douto Magistrado primevo,
verbis
:

“A materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima constantes no ID 79876270 – pág. 7, respectivamente, assim como pelos depoimentos colhidos em juízo e em sede policial.

No que diz respeito à autoria, neste momento, o legislador contenta-se com a existência, apenas, de indícios. É que, nesta fase processual, se exige do Julgador apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não havendo, aqui, a aplicação do princípio in dubio pro reo, mas, sim, o princípio in dubio pro societate.

Nestes termos, a Constituição de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, estabelece que o Tribunal do Júri é órgão jurisdicional competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não cabendo ao juízo singular adentrar profundamente no mérito da causa, sob pena de usurpação da competência

constitucional do Tribunal do Povo.

Em juízo, as testemunhas disseram que:

O investigador da Polícia Civil
ALBERTO SOUSA MOREIRA
informou que, ao tomar conhecimento do esfaqueamento ocorrido nas imediações da Boate Privilégio, em Tucumã/PA, deslocou-se ao local, constatando a ocorrência do crime. Relatou que as câmeras de segurança estavam inoperantes, razão pela qual ouviu informalmente os populares, os quais apontaram Romeu Maciel Rodrigues dos Santos como o autor do delito, após discussão com a vítima iniciada dentro da boate e agravada do lado de fora.

O depoimento do investigador da Polícia Civil
LUIS HENRIQUE CARVALHO ARAÚJO
corroborou a versão apresentada pelo investigador Alberto, relatando que chegou ao local quando a vítima já havia sido levada ao hospital, onde deu entrada em óbito. Declarou ter ouvido relatos dos populares de que o acusado teria desferido os golpes de facas contra a vítima, mas não soube precisar o número de golpes ou confirmar os motivos do crime. Acrescentou que participou apenas das diligências iniciais e que a prisão se deu sem resistência.

Por sua vez, o depoimento do investigador
WALDEMIR BRITO
também foi consentâneo com a versão acima. Relatou que uma testemunha presencial identificou o acusado como o autor das facadas, mencionando desavença anterior com a vítima. Não soube detalhar as circunstâncias exatas do crime nem houve apreensão de arma.

A testemunha
DHYONY MESSIAS PEREIRA
, segurança da boate, declarou conhecer ambos os envolvidos, mas afirmou não ter presenciado o crime. Relatou que, cerca de uma hora antes dos fatos, presenciou uma discussão entre o acusado e a vítima, a qual estava visivelmente alcoolizada e já havia causado confusões anteriormente naquela noite. Afirmou que soube da autoria do crime por comentários de terceiros do lado de fora do estabelecimento e confirmou que o acusado era tido como pessoa tranquila.

Por conseguinte, tais elementos são suficientes para o convencimento deste magistrado de que o acusado deve ser pronunciado, a fim de que seu julgamento ocorra pelo juiz natural da causa: Tribunal do Júri.

Enfim, não se vislumbra, a priori, qualquer circunstância que exclua a

antijuridicidade do fato, bem como qualquer excludente de culpabilidade, por ser o acusado claramente imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e lhe ser, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica”.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em apreço, consoante se verifica do
decisum
atacado, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Ademais, pacificou-se o entendimento de que a
sentença de pronúncia
deve ser cada vez mais sucinta, de molde a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

Nesse diapasão, depreende-se que a decisão objurgada está fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as prova existentes nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso sob exame.

Ademais, diferentemente da condenação, não se deve olvidar, como dito alhures, que na fase de pronúncia vigora o Princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Por fim, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da exclusão da qualificadora

Por fim, insurge-se o Recorrente quanto a qualificadora dos inc. II, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando improcedência.

Cumpre ressaltar que já me manifestei acerca da fundamentação da pronúncia a qual, a meu ver, resta suficientemente motivada para do crime de homicídio qualificado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

Destarte, pacificado está na jurisprudência pátria que só deve ser decotada da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora induvidosamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora do caso sob exame, mais prudente a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo torpe, ou não.

Ante ao exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço do Recurso, porém nego-lhe provimento, a fim de que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos

É o voto.

Belém/PA, 05

de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 12/03/2026